Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIÁVEL. PRETENSÃO LEGÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório produzido é amplamente suficiente para demonstrar que os réus, em concurso de agentes, com emprego de faca, subtraíram o veículo da vítima (inclusive o som do automóvel) bem como seus cartões bancários e lhe exigiram a senha, momento em que, uma vez obtida, eles fizeram uso dos cartões e efetuaram os gastos já discriminados, mantendo o ofendido durante todo esse tempo privado de sua liberdade, tendo com ele dirigido por mais de duzentos quilômetros, até Anápolis/GO, local inclusive onde foi encontrado o automóvel, impondo-se a necessidade de condenação pelo roubo circunstanciado e pela extorsão qualificada.
2. A valer, no cenário criminoso observado, conclui-se que não houve pretensão legítima por nenhum dos apelantes e tampouco restou comprovada suposta circunstância que justificasse a pleiteada desclassificação da conduta delitiva para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.
3. Recurso desprovido.